Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701174-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBES ALVES PEREIRA AGRAVADO: MARCELO GAVINHO DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erbes Alves Pereira, em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora, no PJE 0723877-90.2023.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Argumenta que o Juízo de origem, não observou a necessidade de citação do cônjuge a impenhorabilidade dos bens móveis, que guarnecem a residência da família, sendo, portanto, imprescindíveis. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Custas recolhidas, ID 70334313. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Consultando os autos de origem verifico que o agravante foi devidamente intimado sobre a penhora dos bens, em duas oportunidades, deixando transcorrer os prazos sem manifestação, ocorrendo a preclusão, nos termos do Art. 223/CPC. Em relação à alegação de nulidade da penhora em razão da ausência de citação do cônjuge, observo que o artigo 842 do CPC determina expressamente que a intimação do cônjuge somente se aplica à penhora de Bens Imóveis ou direitos reais sobre Imóveis, salvo no caso de separação absoluta de bens. No presente caso, a penhora recaiu sobre bens móveis, razão pela qual não há exigência legal de citação do cônjuge. No que concerne à alegação de impenhorabilidade dos bens, verifica-se que os objetos penhorados, incluindo geladeira, aparelhos de ar-condicionado, Air Fryer, TV, micro-ondas e lava-louças, não se enquadram na categoria de bens essenciais à subsistência familiar, conforme disposto no artigo 833, II do CPC. Além disso, os referidos bens foram avaliados como sendo de alto valor, afastando a proteção conferida pelo dispositivo legal mencionado. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, indefiro o efeito suspensivo postulado no presente agravo de instrumento, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito